Tribunal: TJSP
Processo: 0000853-50.2022.8.26.0515
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Multa diária. Demora no apostilamento do adicional de insalubridade. Intimação da Fazenda Pública via portal eletrônico do trânsito em julgado do recurso interposto. Inteligência do art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/06. Ciência inequívoca da decisão. Cabimento de astreinte, em caso de atraso no cumprimento da obrigação. Desídia caracterizada. Decisão modificada. Recurso

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Multa diária. Demora no apostilamento do adicional de insalubridade. Intimação da Fazenda Pública via portal eletrônico do trânsito em julgado do recurso interposto. Inteligência do art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/06. Ciência inequívoca da decisão. Cabimento de astreinte, em caso de atraso no cumprimento da obrigação. Desídia caracterizada. Decisão modificada. Recurso parcialmente provido.